Tribunal: TJSP
Processo: 2244481-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença – Verbas de sucumbência - Decisão que encaminhou o crédito para habilitação nos autos da Recuperação Judicial da empresa devedora – Insurgência do credor – Alegação de que, no caso concreto, o seu crédito decorre de sub-rogação reconhecida em cumprimento de sentença que perseguia verba sucumbencial – Crédito que não

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença – Verbas de sucumbência - Decisão que encaminhou o crédito para habilitação nos autos da Recuperação Judicial da empresa devedora – Insurgência do credor – Alegação de que, no caso concreto, o seu crédito decorre de sub-rogação reconhecida em cumprimento de sentença que perseguia verba sucumbencial – Crédito que não se sujeita aos efeitos da Recuperação – Acolhimento - Inteligência do artigo 49 da Lei de Falências – Decisão que reconheceu a sub-rogação da condenação da verba de sucumbência não existia ao tempo do pleito recuperacional – Decisão reformada – Recurso provido.